Tribunal: TJDFT
Processo: 0713907-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. SUB-ROGAÇÃO. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO TERCEIRO INTERESSADO. PRESENÇA. ARTIGOS 857, E 778, §1o, INCISO IV, DO CPC. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. Ausente a oposição de embargos contra a penhora no rosto dos autos ou sendo eles rejeitados, ocorre a sub-rogação legal, ante a substituição do credor na ação pelo favorecido pela penhora no rosto dos autos, nos limites de seu crédito. Estabelece-se, então, a legitimidade extraordinária do sub-rogado para promover a fase executiva ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário, em virtude do disposto nos artigos 857 e 778, §1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil.